Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-62.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prática de crime, quando do cumprimento de pena por crime anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente, a indicar que a sanção aplicada anteriormente não surtiu os devidos efeitos em relação à função preventiva e ao arrependimento do condenado para sua efetiva ressocialização.
2. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).
4. Recurso desprovido.